Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Descumprimento Parcial De Acordo Homologado Em Juízo. Serviço De Home Care. Aplicação De Multa Cominatória. Redução Do Valor. Recurso Parcialmente Provido.
I. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que aplicou multa de R$100.000,00 pelo descumprimento de obrigação assumida em acordo homologado judicialmente, que previa a prestação de serviços de atenção domiciliar ao agravado após alta hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do acordo homologado judicialmente pela operadora do plano de saúde; (ii) estabelecer se a multa aplicada, no valor de R$100.000,00, mostra-se proporcional e adequada à obrigação descumprida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo homologado judicialmente vincula a agravante à prestação de cuidados domiciliares após a alta hospitalar, compreendendo atendimento multidisciplinar, fornecimento de insumos e suporte contínuo por técnico de enfermagem, desde que comprovada a necessidade clínica.
4. A operadora de saúde interrompe unilateralmente os serviços, sob alegação de ausência de necessidade clínica, mas não comprovou previamente a cessação da necessidade, incorrendo em descumprimento parcial da obrigação pactuada.
5) A imposição da multa cominatória tem respaldo legal no art. 537 do CPC, funcionando como medida coercitiva para garantir o cumprimento de obrigação de fazer.
6) O descumprimento do acordo ficou caracterizado pelo atraso de 24 dias na implementação dos serviços pactuados, configurando descumprimento parcial da obrigação judicial.
7) O valor originalmente fixado (R$100.000,00) revela-se desproporcional frente à extensão do descumprimento e à ausência de prejuízo clínico grave ao agravado no período de inadimplemento, ensejando sua redução nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC.
8) Considerando o lapso temporal do descumprimento e a ausência de prejuízo clínico relevante ao paciente, o valor da multa mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser ajustado nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a razoabilidade da sanção.
9) A multa é reduzida para R$ 12.000,00, correspondente à aplicação da penalidade diária de R$ 500,00 durante os 24 dias de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1) A multa cominatória é cabível em caso de descumprimento parcial e injustificado de obrigação pactuada em acordo homologado judicialmente. 2) O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo em face das circunstâncias do caso concreto. 3) A interrupção unilateral da prestação de serviços de saúde pactuados, sem prévia comprovação da ausência de necessidade clínica, configura inadimplemento passível de sanção.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”, e 537, § 1o; Resolução RDC n. 11/2006 da ANVISA.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1741039, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.11.2020; TJDFT, Acórdão 1856440, 0702565-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 24.05.2024.